Tribunal: TJDFT
Processo: 0031613-13.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação para uso. Natureza da droga. Quantidade inexpressiva.
1 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
2 - As condições do flagrante – réu preso quando vendia cocaína a usuários e portando 13 porções envoltas em segmento plástico – somadas à confissão extrajudicial do réu de que a droga era destinada à venda, são suficientes para condená-lo pelo crime de tráfico de drogas. Descabe desclassificar o crime para o do tipo penal do art. 28 da L. 11.343/06.
3 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (4,12g), apesar da natureza (cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
4 – Apelação provida em parte.